Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULAÇÃO DE POSSE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. NULIDADE DA POSSE. DECISÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte 2a Ré, JAIR TEIXEIRA DOS REIS, em face da parte Autora, MARIA DO PERPETUO SOCORRO LAGO GOMES MARTINS, e da 1a Ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ante a Sentença proferida nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER”, que julgou parcialmente procedente o pedido para, só e somente, declarar nulo o ato de nomeação, “Deliberação do Conselho de Administração, 45a Reunião Extraordinária e Resolução/GEAPO/CONAD/No 601/2023”, do segundo requerido, JAIR TEIXEIRA REIS, para o cargo de Conselheiro Suplente do Conselho de Administração – CONAD da GEAP, no triênio 2021-2024.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia recursal se limita em se saber se há ilegalidade no ato administrativo que possibilitou a posse do 2o Réu no curso do mandato (triênio 2021-2024) para o cargo de Conselheiro junto à 1a Ré, GEAP, e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a nulidade do ato de investidura por sentença transitada em julgado e pelo exaurimento dos recursos administrativos que resultaram na sua desclassificação, não pode a Pessoa Jurídica convalidar o ato impugnado, vez que tal redundaria em prejuízo a terceiros, no caso a Autora, ora Apelada. 3.1. Ademais, a própria GEAP defendeu a ilegalidade da sua decisão que conduziu o 2o Réu, ora Apelante, ao cargo de conselheiro e, portanto, reconheceu a irregularidade da candidatura do 2o Réu, já que não cumpriu os requisitos do Regulamento Eleitoral da GEAP, o que indica que 1a Ré, GEAP, não teve o animus de convalidar ou sanar o referido ato de desclassificação, conforme quer fazer crer o 2o Réu, ora Apelante. 3.2. Não há se falar, pois, em revisão dos atos administrativos para validar uma candidatura reconhecidamente irregular, tanto administrativamente, quanto judicialmente, com decisão transitada em julgado.
4. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu Autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
5. O art. 85, § 10, do CPC é claro ao estabelecer: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo." Dessa forma, é importante distinguir entre "quem deu causa" à instauração do processo e "quem ajuizou" o processo com legítimo interesse de agir. 5.1. A perda superveniente do objeto, ocorrida durante a instrução processual, não deve ser interpretada como improcedência do pedido, para efeito de sucumbência.
6. Na hipótese, devem ser considerados, para distribuição do ônus de sucumbência, os princípios da sucumbência e da causalidade. Isso porque, ainda que tenha havido a perda superveniente do objeto, quanto a pedidos parciais da Autora, o ajuizamento da ação decorreu diretamente da conduta dos Réus e, além disso, na parte que exigiu julgamento do mérito, sucumbiram os Réus. Nesse cotejo, devem responder pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A perda superveniente do objeto, ocorrida durante a instrução processual, não deve ser interpretada como improcedência do pedido, para efeito de sucumbência e, nesse caso, o art. 85, § 10, do CPC é claro ao estabelecer: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 10, do CPC.